Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007205-85.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES
Agravado : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Número do Protocolo : 1007205-85.2020.8.11.0000
Leitura dos autos mostra que, em 03/02/2020, o MM. Juiz admitiu que “o feito deve prosseguir para liquidação de sentença”, nos termos do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, daí porque ordenou produção de prova pericial, nomeando competente perito para tanto (cf. doc. Num. 37612974 - Pág. 1/2).
Dias depois, mais precisamente em 17/02/2020, o agravante Antônio Gimenes pediu reconsideração da decisão ao fundamento de que não haveria falar em liquidação por arbitramento, sendo, pois, desnecessária e descabida a ordem de produção de prova pericial (cf. doc. Num. 38314981 - Pág. 1/3).
Vários dias depois, em 05/03/2020, o MM. Juiz, então, proferiu a decisão indicada pelo próprio recorrente como agravada, rejeitando esse pedido de reconsideração (cf. doc. Num. 37612967 - Pág. 1/3).
Ora, não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados por decisão interlocutória interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso.
No caso, repita-se, o agravante teve ciência inequívoca da decisão ordenatória de produção de prova pericial na data de sua intimação, mas, ao invés de interpor o recurso processualmente previsto já naquela época, preferiu pedir reconsideração nos próprios autos e alegar, perante o Juiz de Primeiro Grau, desacerto do pronunciamento jurisdicional.
Quanto o MM. Juiz finalmente decidiu sobre esse pedido de reconsideração, indeferindo-o, o agravante finalmente resolveu interpor o presente Agravo de Instrumento, contando o prazo recursal como se tivesse sido deflagrado em 05/03/2020, data do indeferimento do pedido de reconsideração, o que, como se sabe, é desacertado (cf. doc. Num. 37612965 - Pág. 2).
Relembro, porém, que “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011), já que, no caso, o interesse recursal para o Agravo de Instrumento surgiu no momento em que o MM. Juiz proferiu a decisão a que se refere o doc. Num. 37612974 - Pág. 1/2, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeita pedido de reconsideração.
Nelson Nery Júnior, com a acuidade de sempre, após fazer um histórico do chamado pedido de reconsideração, que entende tratar-se de sucedâneo recursal adverte:
“Evidentemente, a prática forense tem demonstrado ser o pedido de reconsideração expediente utilizado pelas partes para atender-lhes a comodidade, pois a interposição dessa medida dispensa prazo, preparo, dedução de razões de inconformismo e formação de instrumento, significando economia de tempo e dinheiro.
Ocorre que as regras do processo não foram feitas para, somente, comodidade das partes, em detrimento dos princípios de origem pública que as norteiam. É preciso que regras cogentes sejam observadas por todos aqueles que atuem no processo. E a mais importante das regras cogentes, que funciona como uma espécie de freio contra abusos que o pedido de reconsideração possa gerar, é o prazo para a interposição de recurso. Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma decisão interlocutória agravável, o dies a quo do prazo para o agravo será o da intimação da decisão impugnada e não o da decisão que a confirme, indeferindo o pedido de reconsideração. Nem seria razoável se entendesse diferentemente, pois se assim não se procedesse, 'o interessado utilizaria o pedido de reconsideração como expediente para dilatar o prazo do recurso', (Seabra Fagundes), que é peremptório e não admite ampliação nem convenção das partes a respeito. (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, RT, 5a ed., p. 71).
No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INÍCIO DO PRAZO PARA AGRAVAR - INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA DECISÃO - PRECEDENTES DO STJ - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. Assim, é intempestivo o agravo de instrumento que considerou como termo inicial do prazo recursal o indeferimento do pedido de reconsideração e não a data em que foi proferida a decisão que o motivou” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAI 61517/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 06/09/2011, Publicado no DJE 16/09/2011).
E também o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO DE MÉRITO JÁ VERIFICADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO PROSPERA. 1. O pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não interrompe o prazo para a interposição de novos recursos. Dessa forma, não tendo sido interposto o recurso competente, no momento oportuno, cumpre concluir que o trânsito em julgado do acórdão impugnado já se operou de pleno direito” (STJ – 3a Turma – AgRg na RCDESP nos EDcl no AgRg no Ag 1354557/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 15/09/2011, DJe 22/09/2011).
Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível por intempestividade de sua interposição.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator